Tribunal: TJMT
Processo: 0001737-93.2017.8.11.0023
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001737-93.2017.8.11.0023
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (JUÍZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO), NIUCEIA MARIA CORREA - CPF: 690.920.870-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), TAINA OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 476.432.988-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — IMPRESCINDIBILIDADE — CONSTATAÇÃO.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Constatada a necessidade de internação em clínica para desintoxicação para dependentes químicos, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 20199486) proferida em
ação de obrigação de fazer (cumprimento de preceito fundamental) c/c pedido de antecipação de tutela
.

Na inicial é alegado que:
i
) Tainá Oliveira do Nascimento, com quinze (15) anos de idade, apresenta
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19)
; e
ii
) necessita de se submeter à internação compulsória.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Peixoto de Azevedo providenciem a internação compulsória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 25467492), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, e sem maiores delongas, confirmo a medida liminar deferida em 30/08/2017 (fls. 40/47) e diante do cumprimento voluntário pelo Município de Peixoto de Azevedo/MT excluo a multa anteriormente fixada, julgando, desde já, procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Peixoto de Azevedo/MT a realizar e custear todo o tratamento especializado em razão da dependência química de Tainá Oliveira do Nascimento em clínica ou hospital público ou particular, mesmo fora do Estado, em regime de internação ou não, com o fornecimento de todo o aparato necessário para tanto, incluindo medicamentos, despesas com deslocamentos e estadias para outra cidade, caso necessário, independente de submetê-lo a qualquer fila de espera.

Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento as partes do pagamento de custas, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Após o transcurso do prazo do recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em reexame necessário, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. (Id. 20199486, fls. 6).

Tainá Oliveira do Nascimento, com quinze (15) anos de idade, apresenta
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas (CID 10 F19)
, razão pela qual necessita de se submeter à internação compulsória.

No caso, não se pode ignorar que à adolescente é assegurada a
absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a estabelecer “
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas
”, prevê, no § 6o do artigo 23-A, que: “
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE DROGADIÇÃO [...].

02)

INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ
– REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL OBSERVADOS – PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA INEXISTENTES [...].

[...]

A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatoria
l.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5o, da Lei n.o 11.3343/2006, o que não acontece no caso em apreço
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1003105-24.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 21 de janeiro de 2020). [sem negrito no original]

A propósito, é de anotar que o Enunciado no 102, da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18 de março de 2019, dispõe que: “
Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)
”.

É certo que, para que os entes públicos sejam obrigados a dispensar o tratamento de internação compulsória, exige-se
laudo médico psiquiátrico que caracterize seus motivos
, conforme preceitua o artigo 6o, cabeça da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.

No caso, os documentos, estão a demonstrar, expressamente, a necessidade de a adolescente ser internada em clínica de tratamento especializado para desintoxicação:

Relatório Psicossocial do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS do Município de Peixoto de Azevedo

Mediante solicitação de acompanhamento ao núcleo familiar da adolescente Tainá Oliveira do Nascimento para verificar a atuação situação de risco possivelmente provocada por uso frequente de substância psicoativa e uso de bebida alcoólica esta equipe técnica informa:

[...]

Nesta visita esta equipe técnica realizou um atendimento com a adolescente Tainá, atualmente com quinze anos na qual relatou estar estudando na Escola Estadual Garcia Garrido, cursando o nono ano do período noturno. A referida adolescente relatou que gosta de sair com os amigos para tomar terere, fumar narguilé e fazer uso de bebida alcoólica, acrescentou ainda gostar de sair para festas
. Questionada de que forma consegue arcar com os gastos gerados em festas, a mesma relatou que os locais que frequenta são pagos por amigos.

Esta equipe técnica questionou a referida adolescente acerca do uso de drogas
, a mesma verbalizou que faz uso a aproximadamente três anos de maconha e bebida alcoólica, justifica tal consumo nos momentos em que se sente estressada ou com raiva
, quando questionada o que a deixava com raiva a mesma não soube especificar exatamente o que seria, limitando apenas em dizer que são coisas de sua casa e família.

A referida adolescente relatou que ficou internada por um período de quatro meses na clínica Sol Nascente no Município de Sorriso-MT. Esta equipe técnica perguntou a referida adolescente com que frequência faz uso de drogas, a mesma relatou que em média três a quatro dias por semana, e que não se considera dependente e acredita que consiga controlar quando quiser
. Questionada sobre a possibilidade de uma nova internação a mesa solicita que a instituição de tratamento para pessoas dependentes tenha ensino regular, uma vez que não gostaria de parar de estudar. [...]. (Id. 20197647, fls. 3/4). [sem negrito no original]

Relatório médico

A adolescente, Tainá Oliveira do Nascimento [...] esteve sob avaliação médica no dia 19.04.20107, nas dependências do CAPS/Peixoto de Azevedo.

[...]

A mesma refere história clínica de ser usuária de substâncias lícitas (álcool) e ilícitas (maconha, crack, pasta base, cocaína) há cerca de dois anos, convive com usuários e traficantes diariamente e não respeita a orientação e conselhos da mãe
. Relata infância com muita violência, abandono dos pais e ter sido criada com a avó. Encontra-se estudando na nona série do primeiro grau e já repetiu três vezes consecutivas.
Refere se sentir bem com o uso das drogas e não demonstra nenhum interesse em abandonar as mesmas
.

[...]

Conforme avaliação clínica/psíquica, observa-se que a adolescente necessita ser retirada do ambiente em que convive, necessitando de internação para desintoxicação e tratamento específico, para que possa recuperar o seu bem estar físico e mental
. [...]. (Id. 20197648, fls. 2). [sem negrito no original]

Resumo de Ocorrência ou Queixa do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Peixoto de Azevedo

[...]

Neste dia, este Conselho Tutelar a pedido do Ministério Público, esteve na residência da Sra Maria de Fátima de Souza Oliveira, mãe da adolescente Tainá Oliveira do Nascimento de 15 anos [...], que apresentou a seguinte queixa ou relato:

Que ao chegar no endereço acima mencionado fomos recebidos pela senhora Maria mãe da adolescente Tainá, que a senhora nos relatou que está sofrendo muito com sua filha que já não sabe mais o que fazer que sua filha está usando todo o tipo de drogas que não quer mais comer, que está sangrando pelo nariz que está perdendo peso, que fica de 04 a 05 dias fora de casa, que quando a mesma aparece sempre aparece drogada com o olhos vermelhos parecendo brasa de fogo, que ainda por cima a senhora relata que conseguiu levar sua filha no médico e lá descobriu que sua filha está grávida
, que com isso a senhora relata que sua preocupação só aumentou pois teme que algo aconteça com sua filha e com seu neto,
a senhora clama que este conselho a ajude que por favor que a ajude com uma internação compulsória, pois só assim irá salvar sua fila e seu neto
. [...]. (Id. 20199457, fls. 2). [sem negrito no original]

Assim, a submissão de Tainá Oliveira do Nascimento ao tratamento é a única solução possível de salvaguardar a sua saúde, porquanto está a expor a risco a própria vida e de terceiros. Logo, é de se exigir do poder público as providências cabíveis a assegurar a internação compulsória.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020